Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Violação de domicílio. Contexto de violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime do art. 150, § 1o, do CP, no contexto do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de violação de domicílio, na modalidade qualificada.
III. Razões de decidir
3. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas, configura-se a forma qualificada do delito (art. 150, § 1o, do CP). Trata-se de crime e mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal.
4. No caso concreto, as provas colhidas durante a instrução confirmam que o réu, durante a noite, pulou o portão e permaneceu na garagem da casa da vítima contra a vontade expressa desta, incorrendo, portanto, no crime de violação de domicílio, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput e § 1o, do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969268, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/2/2025.